Tribunal: TJSP
Processo: 0058340-53.2003.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – REMISSÃO – DECRETO No 61.625/2015 – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – Extinta a execução fiscal em razão da remissão do crédito tributário, conforme ocorreu no caso, por força do Decreto Estadual no 61.625/2015, não são devidos honorários advocatícios – O ajuizamento da execução fiscal foi devido e sua extinção decorreu de causa superveniente, que não pode ser

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – REMISSÃO – DECRETO No 61.625/2015 – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – Extinta a execução fiscal em razão da remissão do crédito tributário, conforme ocorreu no caso, por força do Decreto Estadual no 61.625/2015, não são devidos honorários advocatícios – O ajuizamento da execução fiscal foi devido e sua extinção decorreu de causa superveniente, que não pode ser imputada a qualquer das partes – Não se aplica, portanto, o princípio da causalidade – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.